Tribunal: TJSP
Processo: 2254268-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254268-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante BANCO SISTEMA S/A, são embargados ADALBERTO HIDEO
YOSHIHARA e CARLOS TERUME YOSHIHARA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254268-25.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - Voto no 41553
2
VOTO No: 41553
EDEC. No: 2254268-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Presidente Epitácio (1a Vara)
EMBGTE.: Banco Sistema S.A. (R-Exctdo.-Agvdo.)
EMBGDOS.: Carlos Terumi Yoshihara e outro (A-Exqtes.-Agvtes.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Sistema S.A. ao v. acórdão de fls. 27/34 dos autos digitais em
apenso, que deu provimento em parte ao agravo de instrumento
manejado por Carlos Terumi Yoshihara e outros, aqui embargados,
contra as r. decisões de fls. 2.382/2.383 e 2.407 daqueles autos que, em
ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito (“instrumento
particular de confissão de dívida pactuado em 02.08.1995 e dois
contratos para financiamento de capital de movimento ou abertura de
crédito e financiamento para aquisição de bens móveis, ou crédito
pessoal, ou prestação de serviços e outras avenças pactuados em
17.05.1995 e 16.05.1995, respectivamente”), rejeitaram a impugnação
ao cumprimento de sentença suscitada pelo réu-executado e
homologaram o cálculo apresentado pelo perito judicial (saldo devedor
de R$1.417.130,86).
Alega a casa bancária, em resumo, que (1) a fixação
de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e pode ser
realizada de ofício, independentemente da postulação da parte
interessada, (2) o v. acórdão foi contraditório no ponto em que afirmou
que “não há falar em arbitramento de verba honorária em favor do
banco agravado em razão da ausência de postulação pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254268-25.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - Voto no 41553
3
interessada no momento oportuno” e (3) se a sucumbência é recíproca,
os honorários advocatícios também devem ser arbitrados de forma
recíproca (fls. 01/06).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 29/34 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa dos trechos
abaixo transcritos.
“As partes sucumbiram entre si (reciprocamente), já
que não houve propriamente um vencedor e vencido (nenhum dos
valores apresentados pelos agravantes e agravados foi homologado), o
que implica a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios
nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
(...)
Desse modo, é possível concluir que a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254268-25.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - Voto no 41553
4
verba honorária em favor dos agravantes é a medida de justiça
adequada que ao caso se impõe, sendo certo que não haverá
arbitramento de honorária em favor do agravado em razão da ausência
de insurgência do banco interessado no momento oportuno” (fls. 30 e 33
dos autos apensados).
Efetivamente,
é
consabido
que
“a
sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (art.
85, caput, do CPC), independentemente de postulação da parte
interessada.
Entretanto, uma vez arbitrada a verba honorária,
sua modificação pelo órgão ad quem depende de insurgência oportuna
da parte interessada por versar sobre nítido direito disponível do
postulante.
Tal como no caso examinado, se uma sentença de
procedência parcial deixar de arbitrar os honorários sucumbenciais
recíprocos, é certo que se apenas uma das partes recorrer, apenas em
favor dela é que será arbitrada a honorária respectiva, sob pena de
infringência aos princípios do tantum devolutum quantum apellatum e
reformatio in pejus (somente os exequentes-agravantes recorreram com
o único propósito de arbitramento de honorários em seu favor).
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254268-25.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - Voto no 41553
5
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254268-25.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - Voto no 41553
6
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica